Tribunal: TJES
Processo: 0011958-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011958-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE GERALDO DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos,
sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”

(
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.
)

2.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

3
.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é
tratável e não
incapacita o Autor
de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

4
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011958-82.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
PAULO HENRIQUE GERALDO DIAS

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

MAGISTRADO :
GUSTAVO GRILLO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente alega a
ocorrência de cerceamento de defesa,
pelo
indeferimento da produção de
nova perícia, esclarecimentos e
prova
oral
.

Pois bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos,
sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

No caso,
o Recorrente
pretende, em síntese, ver reconhecid
o
o
nexo causal entre a patologia e o labor,
para fins de concessão de benefício acidentário.

O juízo
a quo
oportunizou a produção da prova pericial e os esclarecimento do laudo pericial, conforme quesitos formulados pelo ora Recorrente, e, levando em consideração a prova documental constante dos autos e a prova pericial produzida,
reputou desnecessária a produção da prova oral.

Nesse contexto, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a
preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
PAULO HENRIQUE GERALDO DIAS
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o
pedido
formulado pelo ora Recorrente, deixou de condená-lo em custas processuais e honorários de advogado, com base no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8213/91, e condenou o Estado do Espírito Santo a arcar com os honorários periciais adiantados pelo INSS.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
o Autor
e a doença/lesã
o verificada, que é
de origem
degenerati
va
(gonartrose).
Vejamos:

“
[...
]
História Cilnica Ocupacional:

Queixa principal: "dor em joelho direito e esquerdo"

Periciando informa dor em joelho direito e esquerdo. Relata dores crônicas. Refere ter procurado atendimento medico para acompanhamento. Relata que foi indicado uso de medicaçOes, fisioterapia, e cirurgia de videoartroscopia. Nega meihora corn o tratamento indicado. Refere ter sido orientado da necessidade de tratamento cir
ú
rgico co
m
prótese de joelho. Nega acompanha
m
ento m
é
dico regular. Refere que procura atendimento m
é
dico quando dor. Nega história de fratura tanto do joelho direito e esquerdo.

[...]

Exame físico ortopédico específico:

Marcha atípica (sem alteração).

Trofismo e tônus musculares dos membros inferiores normais (sem alteração)

Ausência de deformidades joelho direito e esquerdo (normal) Amplitude de movimento para flexo/extenso sem restrição (normal)

Força muscular preservada dos membros inferiores (normal) Crepitação femuropatelar em joelho direito e esquerdo. [...]”

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo
Juízo
:

“
1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
O Periciando apresenta quadro crônico-degenerativo em joelho direito e esquerdo (gonartrose).

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Não existe nexo com o trabalho.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não, o agravamento está associado a fatores genético-constitucionais temporais.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Evidencia-se
incapacidade parcial e definitiva.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total?
Temporário ou definitiva?

Resposta: Já respondido.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
P
assível de tratamento e controle.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Já respondido.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função

Resposta:
Sim, existe indicação de reabilitação.”

Formulados quesitos pelo
Autor
, o perito apresentou as seguintes respostas:

“
[...
]

4- Houve progressão, agravamento ou desdobramento das lesões, ao longo do tempo?

Resposta:
Sim, a gonoartrose é uma doença crônico degenerativa associada a progressão com o tempo.

[...]

7- Queira o Sr. Perito nos esclarecer se as atividades que o Requerente exerce poderia servir para o surgimento, agravamento ou desencadeamento das lesões em discussão (concausa)?

Resposta:
Não existe nexo entre as atividades laborais e o transtorno osteomuscular (gonoartrose) do Periciando.

Em resposta aos esclarecimentos requeridos pelo Autor, o perito manifestou-se da seguinte forma:

“
[...]

3- Queira o r. Perito esclarecer sobre as atividades e a lesão, considerando o tempo da jornada de trabalho, as funções exercidas, seu autor, estando sujeito a sobrecarga de peso, movimentos não ergonômicos, está sujeito a agravamento ou surgimento de lesões em seu joelho?

Resposta:
Não existe nexo entre a atividade laboral e o quadro clínico.
A atividade laboral exercida não enseja fator capaz de alterar a história natural da doença e assim agravar quadro pré-existente. É fato eu a atividade exercida é capaz de desencadear sintomas de dor e assim ensejar incapacidade laboral. Por isso, concluído pela incapacidade parcial e definitiva
.

4- Queira o r. Perito esclarecer se as condições físicas (peso, altura e histórico familiar) concorrem para o surgimento da doenças pré-existentes que possam ter sido agravadas com o acidente e posteriormente a cirurgia?

Resposta:
Não existe nexo com a atividade laboral. O biótipo/genética/idade são fatores relacionados à progressão do quadro e possível agravamento.

[...]

6- Queira o r. Perito esclarecer se a cirurgia é eficaz a ponto de tornar a lesão irreversível, garantindo que não haverá regressão das lesões?

Resposta:
Como já dito
trata-se de quadro degenerativo.
Logo, a progressão está de acordo de forma preponderante a idade e ao envelhecimento natural das articulações e estruturas internas estabilizadoras.

[...]

9- Queira o r. Perito esclarecer se foi realizado o teste de Lachmann ou Richey teste? Se sim, qual foi seu resultado? Houve registro fotográfico ou de vídeo?

Resposta:
O Perito informa que o teste de Lachmann ou Richey Teste tem como objetivo avaliar a estabilidade ligamentar do

ligamento cruzado anterior. Cumpre ressaltar que as queixas do Periciando, tampouco sua história clinica remetem a necessidade de tal exame, uma vez eu
se trata de quadro de gonartrose (artrose de joelho) e não instabilidade ligamentar
. Logo, não se observa a necessidade de tal exame para avaliação do quadro do Periciando.

10- Queira o r. Perito esclarecer se foi realizado o teste de gaveta anterior e posterior? Se sim, qual foi seu resultado? Houve registro fotográfico ou de vídeo?

Resposta:
O Perito informa que o teste de gaveta anterior e posterior tem como objetivo avaliar a estabilidade ligamentar do ligamento cruzado anterior e posterior. Cumpre ressaltar que as queixas do Periciando, tampouco sua história clinica remetem a necessidade de tal exame, uma vez eu se trata de quadro de gonartrose (artrose de joelho) e não instabilidade ligamentar. Tanto que a cirurgia que foi proposta para o Periciando e referida pelo mesmo em história clínica ocupacional é de prótese de joelho, cirurgia totalmente antagônica em relação a avaliação ligamentar. Logo, não se observa a necessidade de tal exame para avaliação do quadro do Periciando, uma vez tratar-se de quadro de gonartrose.

[...]

15 – Queira o r. Perito esclarecer se levou em consideração o tempo da jornada de trabalho e as funções exercidas pelo autor durante a jornada para poder concluir que não há incapacidade? Resposta:
O perito informa que a parte não se atentou para a conclusão, tampouco nas respostas aos quesitos. Como se averigua em todo laudo médico foi constatada incapacidade parcial e definitiva.

16 – Queira o r. Perito esclarecer se realizou o teste de levantar e sentar por mais de uma vez, repetidas vezes, se sim, quais foram as queixas do autor?

Resposta:
Vide exame clínico. A despeito do sintoma de dor, como já aferido a dor é sintoma subjetivo, logo contestável, ainda mais em ação de interesse próprio.”

Assim, o A
utor/Recorrente apresenta
quadro degenerativo
dos joelhos
,
que
não
possu
i
nexo de causalidade ou concausalidade
co
m
atividades labora
is
que desempenh
ou
, e, tampouco, com acidente de traba
l
ho
.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Em face do exposto,
nego
provimento
ao recurso .

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)